Tribunal: STF
Processo: Rcl 47243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Olímpio da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF n° 347.
    Em síntese, o reclamante alega que teve a prisão em flagrante convertida para preventiva sem a realização da audiência de custódia o que ensejaria a ilegalidade da prisão. Em consequência, pleiteia, in verbis:
    “concessão de MEDIDA LIMINAR, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta a PAULO OLÍMPIO DA SILVA, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando lhe, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, e, no MÉRITO seja tornada DEFINITIVA, para que o Reclamante responda o processo solto, uma vez que sua prisão tornou se ilegal no momento em que lhe tiraram o Direito a ser apresentado ao juiz presencialmente ou por videoconferência no prazo de 24 horas, conforme fundamentos trazidos pela defesa técnica nesta exordial 
    É o relato do essencial, por ora.
    Indefiro o pedido liminar, por ora, pela ausência de probabilidade do direito alegado, considerando que da não realização de audiência de custódia (causa de pedir) não decorre, imediata e inexoravelmente, a consequência pretendida: colocação do reclamante em liberdade. 
    Ademais, a decisão atacada foi fundamentada na Resolução 62/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça e na inviabilidade de realização do ato por meio digital, não se sabendo, com precisão de quando ela data e se foi substituída por outras posteriores. Colaciono, de toda forma, parte do que parece ser a decisão reclamada: 
    “Instituído o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau pelo Provimento CSM nº 2.549, com vigência a partir de 25 de março de 2020, FICA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos termos do Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça de 17 de março de 2020, em atendimento ao contido no art. 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, "como forma de reduzir os riscos epidemiológicos" de disseminação da pandemia de Covid-19 e diante da existência de poucas salas de teleaudiências nos presídios e inadequação das delegacias de policia, inviabilizando até o momento a realização da audiência de custódia por Videoconferência. 
    (...) 
    Ademais, o fato do indiciado estar acometido pelo COVID-19 não impede sua prisão, posto que o sistema carcerário está apto a receber e disponibilizar tratamento médico a todos os infectados, procedendo, ainda, o isolamento em local apropriado. Denota-se que os sintomas apresentados pelo indiciado não são graves, já que abordado em via pública.” (trecho retirado da petição inicial, eDoc. 1)
    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza quanto à impossibilidade de realização da audiência de custódia de modo virtual e de quando datou essa decisão (e se foi substituída por outra ou mesmo se já foi realizada a audiência).
    Por fim, verifica-se que a petição inicial não indica o valor da causa.
    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
    Na sequência, determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, retornem conclusos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente